Tribunal: TJDFT
Processo: 0751751-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada resolvera a habilitação de crédito aviada no curso da falência da agravante, e, conquanto tenha rejeitado a habilitação de crédito deduzida pela agravada Leidiane Freitas Fernandes, habilitara o crédito do agravado Maldini Santos de Melo na relação de credores da massa falida agravante, no montante de R$3.766,59, na categoria de crédito equiparado a trabalhista (honorários advocatícios), rejeitando a impugnação deduzida pela falida, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 17 da Lei no 11.101/20051. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, com ou sem veiculação de impugnação, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator